Tribunal: TJSP
Processo: 1000764-03.2020.8.26.0346
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Agente de Segurança Penitenciária – Promoção por merecimento – LCE no 959/04 – Desconsideração do tempo de afastamento para tratamento de saúde – Segurança concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Pedido de efeito suspensivo ao recurso que ficou prejudicado com o julgamento definitivo

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Agente de Segurança Penitenciária – Promoção por merecimento – LCE no 959/04 – Desconsideração do tempo de afastamento para tratamento de saúde – Segurança concedida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Pedido de efeito suspensivo ao recurso que ficou prejudicado com o julgamento definitivo do apelo – Afastamento que não interrompe o tempo de efetivo exercício – Ausência de previsão legal – Precedentes – Recurso não provido, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000764-03.2020.8.26.0346, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JIFFERSON SOBRAL ROMUALDO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não provido, com solução extensiva ao reexame necessário.V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME
DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000764-03.2020.8.26.0346 -Voto no 31.992
2
Voto no 31.992
Apelação e Reexame Necessário no 1000764-03.2020.8.26.0346
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Jifferson Sobral Romualdo de Araujo
Comarca: 2a Vara do Foro de Martinópolis
Juiz: Dr. Alessando Correa Leite
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Mandado de
segurança Ilegalidade de ato administrativo Agente de
Segurança Penitenciária Promoção por merecimento
LCE no 959/04
Desconsideração do tempo de
afastamento para tratamento de saúde
Segurança
concedida
Pretensão de reforma – Impossibilidade

Pedido de efeito suspensivo ao recurso que ficou
prejudicado com o julgamento definitivo do apelo

Afastamento que não interrompe o tempo de efetivo
exercício
Ausência de previsão legal
Precedentes

Recurso não provido, com solução extensiva ao reexame
necessário.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jifferson Sobral
Romualdo de Araujo, Agente de Segurança Penitenciária, contra ato da Diretora de
Núcleo de Pessoal da Penitenciária de Martinópolis, pelo qual foi desconsiderado o
tempo em que ficou afastado para tratamento de sua saúde para fins de
preenchimento do requisito temporal no concurso de promoção por merecimento nos
termos da Lei Complementar Estadual no 959/04 (Portaria CP 01 de 16/12/2019).
Conforme r. sentença de fls. 69/73, a segurança foi concedida para
confirmar a falta médica como efetivo exercício na classe para fins de participação
no concurso de promoção por merecimento, instalado pela Portaria CP 01 de
16/12/2019, confirmada a liminar concedida às fls. 41/43. Há reexame necessário.
Inconformado, apela o Estado de São Paulo e pugna pela reforma
do julgamento. Sustenta, em síntese, que o ato da Administração está pautado em
requisito de ordem objetiva previsto no Decreto no 50.820/2006, de modo que
somente os candidatos que preencherem as qualificações elencadas têm direito à
inscrição. Alega que a falta médica não é considerada como dia de efetivo exercício,
razão pela qual deve ser descontada para quaisquer benefícios, salvo no caso de
aposentadoria, e assevera ser incontroverso que o impetrante registrou 01 (uma)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000764-03.2020.8.26.0346 -Voto no 31.992
3
ausência médica. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Houve resposta (fls. 95/102).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
de apelação e lhe nego provimento, com solução extensiva ao reexame necessário.
Inicialmente, registra-se que o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso se encontra prejudicado ante o julgamento definitivo do apelo.
Ao que consta, o impetrante se apresenta como servidor público
estadual no cargo de Agente de Segurança Penitenciária e afirma que a autoridade
impetrada desconsiderou de forma ilegal o período de afastamento para tratamento de
sua saúde, de 01 (um) dia, para fins de preenchimento do requisito temporal no
concurso de promoção por merecimento, de interstício mínimo de 3 (três) anos de
efetivo exercício na classe (Portaria CP 01 de 16/12/2019).
Por sua vez, a autoridade defende a legalidade do ato
administrativo impugnado e ressalta que a Lei Complementar Estadual no 959/04,
com a redação dada pela Lei Complementar no 1.060/08, bem como o Decreto no
54.505/09, indicam os afastamentos considerados de efetivo exercício para todos os
efeitos legais, dentre os quais não se encontra a licença para tratamento de saúde.
Porém, sem razão o impetrado.
A referida Lei Estadual, em seu artigo 11, prevê a interrupção do
interstício do tempo de serviço na hipótese de o servidor estar afastado para ter
exercício em cargo ou função de natureza diversa daquela que exerce e enumera
algumas exceções, tais como os afastamentos previstos nos artigos 78, 79 e 80 da Lei
no 10.261/68 (Estatuto do Servidor Público). E realmente esses artigos não dispõem
sobre a licença para tratamento de saúde.
No entanto, respeitados os posicionamentos em sentido contrário,
não há uma exclusão expressa dos dias de licença saúde e os dispositivos
mencionados não podem ser interpretados de modo a autorizar a desconsideração do
período para fins de cumprimento do requisito temporal exigido no certame.
Conforme já se decidiu: “Ainda que não se trate de faltas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000764-03.2020.8.26.0346 -Voto no 31.992
4
abonadas, a licença para tratamento de saúde não interrompe o tempo de efetivo
exercício do cargo, porque não há previsão legal nesse sentido, na LCE 959 ou na
Lei 10.261, não podendo o intérprete distinguir onde a lei não distingue” (TJSP.
Apelação no 1000438-47.2019.8.26.0453. 12a Câmara de Direito Público; Rel. Des.
J. M. RIBEIRO DE PAULA, j. 19/11/2019).
E ainda: “Das disposições acima, infere-se ser ilegal a exclusão
do servidor de processo de promoção por antiguidade por não preenchimento de
interstício mínimo exigido, decorrente de descontos por falta médica e licença para
tratamento de saúde/família. Em outras palavras, a falta médica e a licença para
tratamento de saúde não podem ser consideradas causas de interrupção do
interstício de três anos de efetivo exercício na classe, por absoluta falta de amparo
legal” (TJSP. Apelação no 1002596-12.2018.8.26.0453. 3a Câmara de Direito
Público; Rela Desa PAOLA LORENA, j. 27/08/2019).
A hipótese, portanto, é mesmo de concessão da ordem para se
compelir a autoridade impetrada a considerar o dia de afastamento para tratamento de
saúde do impetrante para fins de preenchimento do requisito temporal exigido no
concurso de promoção por merecimento (Portaria CP 01 de 16/12/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora